Tribunal: TJDFT
Processo: 0717275-54.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS SUFICIENTES. DOLO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DA MODALIDADE QUALIFICADA PARA A SIMPLES (ART. 150 DO CÓDIGO PENAL). QUALIFICADORA DO REPOUSO NOTURNO. VÍTIMA AUSENTE DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. REDUÇÃO DA VIGILÂNCIA NATURAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática da conduta descrita no artigo 150, § 1o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigos 5° e 7o da Lei n. 11.340/06).
II. Questão em discussão
2. Verificar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) se o dolo restou devidamente comprovado; (iii) e se há fundamento para desclassificar o delito de violação de domicílio na forma qualificada (art. 150, §1o, do CP) para a modalidade simples prevista no caput do referido artigo.
III. Razões de decidir
3. Pratica o crime de violação de domicílio o agente que entra ou permanece, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências (art. 150, caput, do CP). Trata-se de crime de mera conduta, que se consuma com a simples entrada ou permanência em lar alheio, na forma indicada no tipo penal, sendo necessário apenas o dolo genérico.
4. A existência de bens que também pertencem ao réu no interior da residência não autoriza o agente a ingressar no imóvel sem consentimento da moradora, sobretudo quando vigente medida protetiva de afastamento do lar, da qual o réu foi previamente cientificado.
5. A qualificadora do repouso noturno incide ainda que a vítima estivesse ausente do imóvel, pois sua finalidade consiste em punir com maior rigor a conduta praticada em período de menor vigilância natural, reduzida circulação de pessoas e maiores dificuldades de pronta intervenção.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP: art. 150, caput e § 1o; CPP: art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2031299, 0707569-66.2024.8.07.0012, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.